Tribunal: TJDFT
Processo: 0718638-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que indeferiu pedido de tutela provisória em ação de conhecimento em que o mutuário pretende a limitação das parcelas de empréstimos descontadas em conta-corrente a 30% (trinta por cento) de sua renda bruta. A decisão vergastada está fundamentada no REsp 1.863.973/SP, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.085), o Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.” Desta feita, em atenção aos primados da ampla defesa, contraditório e especialmente ao art. 10o, do Código de Processo Civil, faculto ao agravante manifestar-se no prazo de 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 15 de junho de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403